Tribunal: TJES
Processo: 5004412-03.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004412-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO MOURA DOS SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE VIA TELEFONE/
WHATSAPP
. PARTE AUTORA SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO ESTELIONÁRIO. TRANSFERÊNCIAS/PIX EFETUADAS PELO CONSUMIDOR PARA O NÚMERO INFORMADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004412-03.2024.8.08.0048

Recorrente: GUSTAVO MOURA DOS SANTOS

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7994306).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GUSTAVO MOURA DOS SANTOS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude (golpe da “falsa central de atendimento”), tendo sido induzido por terceiro, que se passou por funcionário do banco recorrido, a realizar movimentações financeiras em favor de grupo criminoso. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelo recorrido, na qualidade de fornecedor de produtos/serviços, e se é devida/comprovada a aplicação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, em especial a culpa exclusiva do consumidor (inciso II).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

De acordo com os autos, verifico que o recorrido foi vítima de golpe, via ligação telefônica e posterior contato com o estelionatário mediante
whatsapp
, seguindo todas as orientações que lhe foram repassadas e efetuando transferência de valores (via PIX) para o número informado pelo fraudador, quando então percebeu se tratar de golpe.

No entanto, sigo a linha de entendimento do juízo de 1º grau a fim de afastar a responsabilidade do banco recorrido na situação em apreço, em razão da evidenciada culpa exclusiva da parte recorrida na fraude suportada, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Ora, o próprio recorrente, em sua narrativa constante de petição inicial, esclareceu que recebeu ligação telefônica de número desconhecido (e não de número oficial do banco recorrente) e que seguiu todas as orientações do fraudador, apesar de ser de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes (perpetradas via SMS, ligações telefônicas e
internet)
nesse sentido.

Além do mais, não existe prova alguma de que houve qualquer participação do banco recorrente no golpe ao qual foi submetido o recorrido, tampouco não restou comprovado de que houve falha no sistema de segurança do banco.

Desse modo, é visível que o recorrido contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do banco recorrente pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável

à situação em apreço:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018696-70.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 11.03.2022)

Portanto, a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, em razão da evidente excludente de responsabilidade do banco recorrente, decorrente da culpa exclusiva da vítima/parte recorrida na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GUSTAVO MOURA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)